Tribunal: TJMT
Processo: 1046789-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046789-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE SCHAPER - CPF: 044.182.756-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA LTDA. - COTRIAL - CNPJ: 08.409.101/0002-03 (EMBARGANTE), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (EMBARGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - CPF: 037.065.466-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E
M
SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1046789-86.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA LTDA. - COTRIAL

EMBARGADO:

AGROTORTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA LTDA. – COTRIAL
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 353460876)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, converteu em penhora os valores bloqueados via SISBAJUD e deferiu a expedição de alvará para levantamento do numerário em favor da exequente.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, afirmando que este Sodalício deixou de se manifestar expressamente sobre teses de direito essenciais articuladas no recurso originário, notadamente quanto à aplicação dos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução, extraídos do artigo 47 da Lei no 11.101/2005 e do artigo 805 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão se limitou a considerar a prova da essencialidade dos valores como frágil, sem realizar a devida ponderação analítica entre a tutela do crédito e o risco à continuidade
das atividades operacionais da cooperativa, o que configuraria vício de fundamentação nos termos do artigo 489, § 1o, do CPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos
aclaratórios
para que, sanada a omissão, sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso a fim de reformar o acórdão e determinar o desbloqueio dos valores constritos (
I
d. 354964863).

Decurso de prazo das contrarrazões certificado nos próprios autos do
PJe
em 11/05/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA –IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DEQUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOSNÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INAPLICABILIDADE– DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO
.

O bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica, realizado via SISBAJUD, não configura penhora de faturamento e pode ser mantido quando não demonstrada, de forma robusta, a essencialidade dos valores para a continuidade da atividade empresarial.

A impenhorabilidade de valores até o limite dequarentasalários-mínimos, prevista no art. 833, inc. X, do CPC, destina-se, em regra, à pessoa física, admitindo-se sua extensão à pessoa jurídica apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova concreta da indispensabilidade dos recursos para a subsistência da empresa
.
”

No mérito, verifico que a pretensão da embargante não merece prosperar, uma vez que o acórdão combatido não padece de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o seu acolhimento.

Ao contrário do sustentado pela recorrente, o julgado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais manteve a constrição dos ativos financeiros.

A decisão colegiada foi expressa ao consignar que a execução se processa no interesse do credor e que a impenhorabilidade de capital de giro não é absoluta, exigindo prova robusta da essencialidade do numerário para a continuidade da atividade empresarial, o que não foi demonstrado pela cooperativa.

O voto condutor tratou especificamente do princípio da menor onerosidade, ressaltando que sua aplicação, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, exige que o executado indique outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação da dívida, providência da qual a devedora não se desincumbiu.

Da mesma forma, o princípio da preservação da empresa foi ponderado frente à necessidade de efetividade da tutela
executiva, concluindo-se que a ausência de documentação contábil idônea impedia o reconhecimento de que o bloqueio inviabilizaria as operações da recorrente.

Nota-se, portanto, que a embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria e a modificação do mérito do julgamento por discordar da análise das provas e do entendimento jurídico adotado, finalidade para a qual os
aclaratórios
são sabidamente inadequados.

O dever de fundamentação analítica não obriga o julgador a rebater um a um todos os argumentos levantados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nem impõe a aplicação de princípios de forma abstrata quando o suporte fático-probatório dos autos não autoriza a conclusão pretendida pela parte.

Assim, inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e revelando-se nítido o intuito de conferir efeitos infringentes ao recurso para reverter uma decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026